Tribunal: TJDFT
Processo: 0001719-03.2018.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME CONEXO. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL, DO MEIO CRUEL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS MANTIDAS. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na fase de pronúncia, em que vigora o princípio in dubio pro societate, o juiz pronunciará fundamentadamente o acusado quando convencido da materialidade dos fatos e da existência de indícios suficientes de autoria.
2. Tendo havido pronúncia em relação aos crimes dolosos contra a vida, fixando a competência do Tribunal do Júri, a este também caberá se pronunciar sobre o crime conexo, no caso, o de corrupção de menores.
3. Existindo indícios de que os homicídios foram praticados por motivo fútil, por meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, as qualificadoras devem ser incluídas na decisão de pronúncia, cabendo aos jurados examinar a autoria delitiva e as circunstâncias em que os crimes foram praticados e decidir sobre elas, em razão de sua competência constitucional.
4. Recurso conhecido e desprovido.